Tribunal: TJDFT
Processo: 0734530-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734530-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELINO LOPES RAMALHO, CELIA REGINA DE SOUZA SANTOS RAMALHO AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSELINO LOPES RAMALHO e CÉLIA REGINA DE SOUZA SANTOS RAMALHO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de revisão contratual n. 0733033-96.2022.8.07.0001, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos: “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que a parte autora aufere renda bruta superior a 41.916,92 (quarenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) e líquida superior a R$ 23.727,81 (vinte e três mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos e bens móveis e imóveis elencados nas Declarações de Imposto de Renda da parte autora. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos e os elementos trazidos aos autos pela parte autora não sustentam a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade justiça. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito” Em suas razões recursais (ID 40264146), a parte agravante afirma não estar em condições que lhe assegure o pagamento das despesas, custas, taxas judiciárias e ônus sucumbenciais, sem o prejuízo de sustento da família. Aduz que, embora o percebimento de alta remuneração líquida, comprovou que os descontos e despesas, especialmente a parcela do financiamento da casa, consomem quase a totalidade dos vencimentos líquidos, o que, em seu entender, resulta na impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem comprometer a sua subsistência. Sustenta que os demais imóveis que possuía foram todos alienados, permanecendo apenas o imóvel objeto da lide. Defende o preenchimento dos requisitos para deferimento da liminar. Quanto ao periculum in mora, argumenta que a manutenção da decisão agravada lhe impõe prejuízo, haja vista a possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, nos moldes do art. 290, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso tempestivo. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Na r. decisão agravada (ID 138205358 do processo de origem), o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial ofertada com o fim de revisar o contrato ajustado e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA versus MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1086643, 07138147620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os documentos colacionados aos autos, referentes à renda, verifica-se que o salário líquido da parte agravante, correspondendo à média de R$23.727,81, supera, em muito, o recebido pelos trabalhadores assalariados do Brasil, não havendo como admitir que uma renda mensal bruta de R$ 41.916,92 (ID’s 137306299/300 - autos originários), seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Destaco, ainda, que, pelo exame dos documentos apresentados a parte agravante não preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois a assunção espontânea de dívida com financiamento do imóvel objeto da lide não elide sua capacidade econômica, na medida em que configuram débitos livremente contraídos, sendo ela destinada, inclusive, à formação de patrimônio. Destarte, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os módicos valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2022